Tribunal: TJSP
Processo: 0002535-27.2014.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COM COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Cláusula de indenização válida para os riscos predeterminados na apólice. Inteligência do art. 757 CC. Laudo pericial constatando que o autor não apresenta incapacidade total. Risco não coberto para a hipótese. A perda da existência

Ementa:

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COM COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Cláusula de indenização válida para os riscos predeterminados na apólice. Inteligência do art. 757 CC. Laudo pericial constatando que o autor não apresenta incapacidade total. Risco não coberto para a hipótese. A perda da existência independente é condição para o reconhecimento da indenização securitária pela invalidez funcional permanente e total por doença, não se revelando abusiva cláusula contratual que contemple essa previsão. Laudo pericial conclusivo. Invalidez funcional que não tem relação com invalidez profissional do segurado. Honorários recursais. Majoração.RECURSO NÃO PROVIDO.